Tribunal: TJSP
Processo: 1014180-81.2022.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão no Acórdão proferido – Vício constatado – Ausência de apreciação quanto à fixação de multa diária no caso de descumprimento da determinação de entrega de medicamento – Multa diária pelo inadimplemento devidamente fixada – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.